Tribunal: TJMT
Processo: 1008065-98.2025.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008065-98.2025.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO MARQUES MAGALHAES - CPF: 173.088.791-00 (AGRAVADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008065-98.2025.8.11.0004

AGRAVANTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

AGRAVADO: MARIA DO CARMO MARQUES MAGALHAES

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DOENÇA INCAPACITANTE. NEOPLASIA MALIGNA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVO. REGIME CONTRIBUTIVO DIFERENCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. EVOLUÇÃO NORMATIVA DAS ALÍQUOTAS. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO À EC Nº 113/2021 E À EC Nº 136/2025. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno apresentado por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 326419867), que, nos autos do Recurso de Apelação n. 1008065-98.2025.8.11.0041, interposto por ele contra MARIA DO CARMO MARQUES MAALHÃES, manteve integralmente a sentença que reconheceu o direito da autora à isenção parcial da contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante (neoplasia maligna) e determinou a restituição de valores descontados indevidamente.

2.

O agravante sustenta que a restituição não poderia retroagir ao período anterior ao reconhecimento administrativo da incapacidade pela perícia oficial. Defende que o termo inicial deveria ser fixado na data do laudo médico oficial de março de 2025 ou, subsidiariamente, no requerimento administrativo. Alega erro na definição da base contributiva aplicável entre 21/08/2020 e 10/08/2021. Sustenta, ainda, a necessidade de ajuste dos critérios de atualização monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da restituição dos valores descontados indevidamente deve corresponder à data do diagnóstico da doença incapacitante ou à data do laudo médico oficial; (ii) saber qual a base de incidência da contribuição previdenciária de inativo portador de doença incapacitante no período de sucessão normativa entre a EC Estadual nº 92/2020 e a LC Estadual nº 700/2021; e (iii) saber quais critérios de correção monetária e juros moratórios devem incidir sobre a condenação imposta à Fazenda Pública, diante da superveniência da EC nº 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O agravo interno não comporta provimento. As razões recursais reproduzem, em essência, argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem demonstração de erro material, omissão relevante ou manifesta ilegalidade apta a justificar sua reforma.

5.

O conjunto probatório dos autos evidencia que a agravada é portadora de neoplasia maligna, enfermidade prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 e no art. 151 da Lei nº 8.213/1990. Essa condição autoriza a incidência do regime contributivo diferenciado aplicável a aposentados acometidos por doença incapacitante.

6.

O reconhecimento administrativo da incapacidade não possui natureza constitutiva do direito. Tem natureza declaratória. Serve como formalização de situação clínica preexistente. Comprovada a enfermidade grave pela documentação médica apresentada, não há fundamento para restringir os efeitos financeiros à data do laudo administrativo.

7.

O termo inicial da restituição deve observar a data do diagnóstico da doença, e não a data do laudo médico oficial posterior. A limitação pretendida pelo agravante atribuiria caráter constitutivo a ato administrativo meramente declaratório e imporia restrição indevida a direito assegurado pela legislação previdenciária.

8.

A apuração do indébito deve respeitar a evolução normativa das alíquotas e bases de incidência ao longo do período controvertido, em observância ao princípio
tempus regit actum
. No caso concreto, incidem os seguintes regimes: (i) de 05/05/2016 a 21/08/2020, alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos que exceder o dobro do limite máximo do RGPS, nos termos do art. 2º, IV, da LC Estadual nº 202/2004, com redação da LC Estadual nº 524/2014; (ii) de 21/08/2020 a 09/08/2021, alíquota de 14% sobre a parcela que exceder um salário mínimo, nos termos do art. 2º, II, §§ 5º e 6º, da LC Estadual nº 202/2004, com redação da LC Estadual nº 654/2020; e (iii) de 10/08/2021 até a implementação administrativa do benefício, alíquota de 14% sobre a parcela que exceder o limite máximo do RGPS, nos termos do art. 2º, IV, da LC Estadual nº 202/2004, com redação da LC Estadual nº 700/2021.

9.

A tese de erro na base contributiva entre 21/08/2020 e 10/08/2021 não procede. A decisão agravada já examinou a matéria à luz da legislação vigente e das particularidades do caso concreto, concluindo pela correção da metodologia adotada.

10.

Quanto aos consectários legais, a decisão agravada promoveu o ajuste necessário diante da superveniência da EC nº 136/2025. Determinou que a atualização do débito observe, entre dezembro de 2021 e agosto de 2025, a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, e, a partir de setembro de 2025, os critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança.

11.

A solução adotada está em consonância com o entendimento consolidado nos tribunais superiores e com a disciplina constitucional superveniente. Não há motivo para alteração da decisão monocrática.

12.

O agravo interno tem finalidade restrita de submeter a decisão unipessoal ao reexame do colegiado. Não se presta à simples rediscussão de matérias já decididas de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O servidor público aposentado portador de doença incapacitante prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 tem direito ao regime contributivo diferenciado da contribuição previdenciária, nos termos da legislação vigente em cada período. 2. O termo inicial dos efeitos financeiros da restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente corresponde à data do diagnóstico da doença incapacitante, e não à data do laudo médico oficial posterior. 3. A apuração do indébito deve observar a sucessão normativa das alíquotas e bases contributivas, em conformidade com o princípio tempus regit actum. 4. Os consectários legais nas condenações impostas à Fazenda Pública devem observar a EC nº 113/2021 até a vigência da EC nº 136/2025 e, posteriormente, os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.”

Legislação relevante citada:
CF/1988, art. 40, §§ 18 e 21; CF/1988, art. 149, § 1º; CPC, art. 932, IV; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 8.213/1990, art. 151; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 47/2005; EC nº 103/2019, art. 36, II; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025; EC/MT nº 92/2020; LC/MT nº 202/2004, art. 2º, II, §§ 5º e 6º, e IV; LC/MT nº 524/2014; LC/MT nº 654/2020; LC/MT nº 700/2021; CTN, art. 167, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; STF, Súmula 359; STF, Tema 810; STJ, Súmula 85; STJ, Tema 905; TJ-MT, Apelação Cível 10353809220228110041, Relator.: Nome, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.10.2025, publ. 20.10.2025; N.U 1072673-51.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Nome, Primeira Turma Recursal, j. 18.11.2025, publ. 18.11.2025; TJ-MT, Apelação Cível 10205456520238110041, Rel.: Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2025, publ. 04.12.2025; TJ-MT, Apelação Cível 10047410420198110007, Rel.: Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.01.2025, publ. 23.01.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008065-98.2025.8.11.0004

AGRAVANTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

AGRAVADO: MARIA DO CARMO MARQUES MAGALHAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (
ID 326419867),
que,

nos autos do Recurso de Apelação n. 1008065-98.2025.8.11.0041, interposto por ele contra MARIA DO CARMO MARQUES MAALHÃES, manteve integralmente a sentença que reconheceu o direito da autora à
isenção parcial da contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante (neoplasia maligna)
e determinou a restituição de valores descontados indevidamente.

Sustenta a agravante que, a decisão agravada manteve indevidamente a restituição de valores com termo inicial fixado em
julho de 2020
, apesar de o reconhecimento administrativo da condição incapacitante ter ocorrido apenas em
março de 2025
, por meio de
laudo médico oficial emitido pela perícia da Unidade Gestora
, nos processos administrativos nº 2025.0.00832 e nº 2025.0.00804. Argumenta que a legislação estadual (art. 2º, §4º, da LC nº 202/2004, com redação da LC nº 700/2021) condiciona a aplicação da contribuição diferenciada ao
reconhecimento formal da incapacidade pela perícia oficial
, não sendo suficiente o simples diagnóstico pretérito da doença.

Alega, ainda, que, não há comprovação de incapacidade total desde 2012, pois os documentos médicos antigos consistem apenas em exames isolados, havendo lacuna probatória relevante até a apresentação de novos documentos médicos a partir de 2023, o que reforçaria a necessidade da perícia oficial para aferição da incapacidade.

Defende, assim, que eventual restituição somente poderia produzir efeitos
a partir da data do laudo médico oficial ou, subsidiariamente, do requerimento administrativo
, afastando-se a retroação para julho de 2020.

A agravante também sustenta equívoco na definição da
base de cálculo da contribuição previdenciária no período de 21/08/2020 a 10/08/2021
, argumentando que, após a vigência da
Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020
, a contribuição dos inativos passou a incidir à alíquota de
14% sobre o valor que excedesse um salário-mínimo
, em razão do déficit atuarial do regime próprio, não sendo aplicável o critério do excedente ao teto do RGPS adotado na decisão agravada.

Por fim, sustenta a necessidade de adequação dos
critérios de atualização e juros moratórios
. Argumenta que, em se tratando de repetição de indébito, os
juros moratórios somente são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão
, conforme art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ, devendo incidir
correção monetária pelo IPCA-E até o trânsito em julgado
e, posteriormente,
aplicação da taxa SELIC como índice único
, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Diante disso, requer o
conhecimento e provimento do agravo interno
, para que seja reformada a decisão monocrática, a fim de:
(a) fixar o termo inicial da restituição apenas a partir do
laudo médico oficial de março de 2025 ou do requerimento administrativo
;
(b) adequar a
base contributiva do período de 21/08/2020 a 10/08/2021
, aplicando-se a alíquota de 14% sobre o valor que exceder um salário-mínimo; e
(c) ajustar os
critérios de correção monetária e juros
, com aplicação do IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir daí, da taxa SELIC.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 348576874),
Maria do Carmo Marques Magalhães,
pugna pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo. No mérito, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo não provimento do agravo,

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008065-98.2025.8.11.0004

AGRAVANTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

AGRAVADO: MARIA DO CARMO MARQUES MAGALHAES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
contra decisão monocrática proferida no âmbito da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença que reconheceu o direito da parte autora,
MARIA DO CARMO MARQUES MAGALHÃES
, à aplicação de regra diferenciada de contribuição previdenciária em razão de ser portadora de
neoplasia maligna
, bem como à restituição de valores descontados indevidamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.

A agravante sustenta, em síntese, que, a decisão monocrática incorreu em equívoco ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu o direito da parte autora à incidência diferenciada da contribuição previdenciária em razão de sua condição de portadora de
neoplasia maligna
, bem como à restituição dos valores descontados indevidamente.

Defende, em síntese: (i) a impossibilidade de retroação dos efeitos financeiros da decisão ao período anterior ao reconhecimento administrativo da incapacidade laboral pela perícia oficial; (ii) a existência de erro na definição da base contributiva aplicável no período compreendido entre
21/08/2020 e 10/08/2021
; e (iii) a necessidade de ajuste dos critérios de atualização monetária e juros moratórios fixados na decisão agravada.

Todavia, razão
não
assiste à agravante.

Conforme devidamente consignado na decisão monocrática, o conjunto probatório constante dos autos evidencia que a parte autora é
portadora de neoplasia maligna
, condição que se encontra expressamente contemplada no rol de doenças graves previsto na legislação aplicável, circunstância que autoriza a incidência do regime contributivo diferenciado previsto para aposentados e pensionistas acometidos por doença incapacitante.

Nessas hipóteses, a contribuição previdenciária incide apenas sobre a parcela dos proventos que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do
Regime Geral de Previdência Social
, razão pela qual se mostra legítima a restituição dos valores descontados a maior.

Não procede a tese da agravante de que os efeitos financeiros da medida somente poderiam produzir efeitos a partir do
reconhecimento formal da incapacidade pela perícia médica oficial
.

Isso porque o reconhecimento administrativo não possui natureza constitutiva do direito, mas apenas
declaratória
, servindo como instrumento de formalização da condição já existente. Assim, comprovada nos autos a presença da enfermidade grave por meio da documentação médica apresentada, não há fundamento jurídico para restringir os efeitos financeiros da medida à data do laudo administrativo.

Admitir tal interpretação implicaria conferir caráter constitutivo a um ato meramente declaratório da Administração, além de impor indevida limitação ao exercício de direito assegurado pela legislação previdenciária.

Desse modo, correta a decisão que manteve o marco temporal fixado na sentença para a restituição dos valores indevidamente descontados, inexistindo razão para sua modificação.

Também não merece acolhida a alegação de equívoco quanto à
definição da base contributiva no período compreendido entre 21/08/2020 e 10/08/2021
.

A decisão agravada examinou detidamente a matéria à luz da legislação vigente e das particularidades do caso concreto, concluindo pela correção da metodologia adotada na sentença. A pretensão da agravante, nesse ponto, limita-se a reiterar argumentos já analisados e devidamente afastados no julgamento do recurso de apelação, sem apresentar qualquer elemento novo capaz de justificar a revisão do entendimento anteriormente firmado.

Do mesmo modo, não procede a insurgência quanto aos
critérios de atualização monetária e juros moratórios
.

Por fim, também não merece acolhimento a insurgência quanto aos
consectários legais
, uma vez que a decisão agravada já apreciou a matéria e promoveu o ajuste necessário diante da superveniência da
Emenda Constitucional nº 136/2025
, determinando que a atualização do débito observe, no período pertinente, os critérios estabelecidos pela EC nº 113/2021 e, posteriormente, os parâmetros fixados nos
Temas 810 do STF e 905 do STJ
, solução que se mostra adequada e em consonância com o entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Ressalte-se, ademais, que o
agravo interno possui finalidade restrita
, destinando-se precipuamente à submissão da decisão monocrática ao exame do órgão colegiado, não se prestando à simples rediscussão de matérias já devidamente apreciadas e fundamentadas.

No caso concreto, verifica-se que as razões recursais reproduzem, em essência, os mesmos argumentos já enfrentados na decisão agravada, sem demonstrar qualquer erro material, omissão relevante ou manifesta ilegalidade que justifique sua reforma.

Assim, inexistindo elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados no decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção integral.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]
Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra a sentença que reconheceu o direito de Maria do Carmo Marques Magalhães à aplicação de alíquota previdenciária diferenciada, conforme o artigo 40, § 18, da Constituição Federal, em razão de sua condição de saúde, além de determinar a restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária no período de julho de 2020 até a efetiva implementação do desconto correto.

Extrai-se dos autos que, o MTPREV reconheceu administrativamente o direito da apelante à redução contributiva, conforme o procedimento administrativo nº 2025.0.00804, deferindo o pleito com implementação em março do mesmo ano.

No entanto, a devolução dos valores descontados a maior foi limitada à emissão do laudo pericial (13 de março de 2025), desconsiderando o direito adquirido desde a data do diagnóstico da doença.

O Magistrado de primeiro grau julgou procedente os pedidos formulados na inicial, e, contra essa sentença, a parte requerida interpôs recurso.

Importante destacar que não há controvérsia quanto ao direito da parte autora à redução da contribuição previdenciária antes da EC nº 103/2019, já reconhecido pela sentença.

A discussão recursal restringe-se a dois pontos: (i) o termo inicial da restituição dos valores descontados indevidamente; e (ii) a definição dos consectários legais.

Rememorando os autos, verifica-se que a autora foi aposentada e diagnosticada com
Neoplasia Maligna
,
(CID C34),
conforme atestado pericial oficial. Tal patologia encontra-se expressamente prevista no rol de doenças graves elencadas no art.
6º
,
XIV
, da Lei Federal n.º
7.713
/1988, bem como no art. 151 da Lei n.º 8.213/1990.

De início, cumpre destacar que, à época, o
§ 21
do art.
40
da
Constituição Federal
, incluído pela EC nº
47
/2005, estabelecia que "a contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta
Constituição
, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante" .

No Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar n.º
524
/2014, regulava a matéria em seu art.
2º
, IV, ao estabelecer alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos que superassem o dobro do limite máximo do RGPS para portadores de doença incapacitante:

"Art.
2º
As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o
§ 18
do art.
40
e o
§ 1º
do art.
149
, da
Constituição Federal
(redação dada pela Emenda Constitucional nº
41
/03) e o art.
4º
da Emenda Constitucional nº
41
/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria , reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.
201
, da
Constituição Federal
, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (...)" (g.n)

Com o advento da EC
103
/2019, houve a revogação expressa do
§ 21
do art.
40
da
CF
. Contudo, o art. 36, II, da referida emenda estabeleceu que, para os regimes próprios de previdência social dos Estados, Distrito Federal e Municípios, as revogações previstas na alínea a do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 - onde se inclui a revogação do § 21 do art. 40 - entrariam em vigor na data da publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referendas integralmente.

No âmbito estadual, esse referendo ocorreu com a Emenda Constitucional Estadual nº
92
/2020, publicada em 21/08/2020. Posteriormente, a Lei Complementar Estadual n.º
700
/2021 alterou a redação do art.
2º
,
IV
, da LC n.º
202
/2004, passando a prever alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que superasse o limite máximo do RGPS (em vez do dobro) para os portadores de doença incapacitante. Vejamos:

"Art.
2º
As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o
§ 18
do art.
40
e o
§ 1º
do art.
149
, da
Constituição Federal
(redação dada pela Emenda Constitucional nº
41
/03) e o art.
4º
da Emenda Constitucional nº
41
/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria , reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art.
201
da
Constituição Federal
, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar (...)"

Dessa forma, é imperioso reconhecer que o direito à redução da contribuição previdenciária para servidores aposentados portadores de doença incapacitante não foi extinto pela EC
103
/2019, mas tão somente modificado quanto à forma de aplicação, conforme autorizado pela própria emenda constitucional ao delegar aos entes federativos a competência para legislar sobre a matéria.

Em síntese, a cronologia normativa aplicável ao caso estabelece os seguintes marcos temporais e regimes jurídicos:

1) De 05/05/2016 (data do diagnóstico) a 21/08/2020 (data da EC Estadual n.º
92
/2020): aplicação da alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos que superasse o dobro do limite máximo do RGPS, conforme art. 2º, IV,da LC n.º
202
/2004, com redação dada pela LC n.º
524
/2014;

2) De 21/08/2020 a 09/08/2021 (véspera da publicação da LC n.º
700
/2021): aplicação da alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que superasse o valor de um salário mínimo, conforme art.
2º
,
II
, § 5º e § 6º da LC n.º
202
/2004, com redação dada pela LC n.º
654
/2020;

3) De 10/08/2021 (data da publicação da LC n.º
700
/2021) a 03/2023 (data da implementação administrativa do benefício): aplicação da alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que superasse o limite máximo do RGPS, conforme art.
2º
,
IV
, da LC n.º
202
/2004, com redação dada pela LC n.º
700
/2021.

Tal interpretação está em consonância com o princípio tempus regit actum e com a Súmula 359 do STF, segundo a qual "ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor civil ou militar reuniu os requisitos necessários".

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 4. Em observância ao princípio tempus regit actum, aplica-se a legislação vigente à época do diagnóstico da doença incapacitante (2015), quando vigia a Lei Complementar Estadual n.
202
/2004, com redação dada pela Lei Complementar n.
524
/2014, que estabelecia alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos que superasse o dobro do limite máximo do RGPS para portadores de doença incapacitante.

(TJ-MT -
APELAÇÃO CÍVEL: 10353809220228110041
, Relator.: Nome, Data de Julgamento: 20/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2025)

[...] A apuração do indébito deve observar a evolução normativa das alíquotas de contribuição previdenciária: (a) de 10/8/2021, alíquota de 14% sobre a parcela que exceder o teto do RGPS.

(N.U
1072673-51.2024.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, Nome, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Diante disso, considerando que no presente caso, a autora foi diagnosticada com neoplasia maligna (CID C34) desde 2012, conforme documentação médica apresentada nos autos. O laudo emitido pelo MTPREV em 2025, portanto, não constitui marco para o reconhecimento do direito, mas apenas uma confirmação do quadro clínico previamente diagnosticado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte é clara no sentido de que o termo inicial da isenção não depende do laudo médico oficial, mas sim do diagnóstico da doença.

Isso está alinhado com o entendimento de que a isenção da contribuição previdenciária se aplica desde o diagnóstico, independentemente da emissão de laudo médico oficial posterior. Confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DOENÇA INCAPACITANTE. REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. APLICAÇÃO DE REGIMES JURÍDICOS SUCESSIVOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação cível interposta pelo espólio de servidor aposentado visando reformar sentença que reconheceu parcialmente o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária, limitando a devolução até a data da revogação do § 21 do art. 40 da CF pela EC nº 103/2019. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definição do período de incidência da redução da base de cálculo da contribuição previdenciária devida por servidor aposentado diagnosticado com doença incapacitante; (ii) fixação dos consectários legais aplicáveis. III. Razões de Decidir 3.
O direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária de aposentado portador de doença incapacitante (Doença de Parkinson) está assegurado desde a redação original do § 21 do art. 40 da CF (incluído pela EC nº 47/2005), vigente à época do diagnóstico (05/05/2016), e regulado pela LC Estadual nº 202/2004, com alterações posteriores. 4. A revogação do dispositivo constitucional pela EC nº 103/2019 não extinguiu imediatamente o benefício no âmbito estadual,

em razão da exigência de referendo por lei estadual, conforme art. 36, II, da referida emenda. No caso de Mato Grosso, esse referendo ocorreu apenas em 21/08/2020 com a EC Estadual nº 92/2020
. 5.
O apelante faz jus à restituição dos valores descontados indevidamente desde a data do diagnóstico da doença (05/05/2016) até a efetiva implementação do benefício em março de 2023, com observância dos diferentes regimes jurídicos aplicáveis no período.
6. As normas legais e constitucionais aplicáveis ao caso foram corretamente interpretadas conforme o princípio tempus regit actum e a Súmula 359 do STF. 7. A restituição deve observar a prescrição quinquenal, com base no art. 1º do Decreto nº 20 .910/1932 e na Súmula 85 do STJ, incidindo apenas sobre valores pagos nos cinco anos anteriores à propositura da ação. 8. Os consectários legais devem seguir a orientação fixada no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, com aplicação do IPCA-E e juros de mora até 07/12/2021, e, a partir de 08/12/2021, incidência exclusiva da taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021. 9. Os honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, diante da existência de condenação em valores ilíquidos. IV. Dispositivo e Tese 10. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O servidor público aposentado diagnosticado com doença incapacitante, prevista no art . 6º, XIV, da Lei 7.713/88, tem direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária. 2. A apuração do indébito deve respeitar a evolução normativa das alíquotas aplicáveis ao período, observando-se o princípio tempus regit actum, segundo o qual se aplica a legislação vigente à época dos fatos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 21 (revogado); EC nº 103/2019, art. 36, II; EC/MT nº 92/2020; LC/MT nº 202/2004, art. 2º, IV; LC/MT nº 700/2021; Decreto nº 20 .910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º .Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 359; STF, Tema nº 810; STJ, Súmula nº 85; STJ, Tema nº 905; TJ-MT - Apelação Cível: 10353809220228110041, Relator.: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 20/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2025; N.U 1072673-51.2024 .8.11.0001, Turma Recursal Cível, Gonçalo Antunes De Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025; TJ-MT - Apelação Cível: 10047410420198110007, Relator.: Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2025 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10205456520238110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 04/12/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/12/2025). [Destaquei]

Assim, é indevida a limitação da restituição apenas a partir da data do laudo oficial.

Por fim, quanto à irresignação do recorrente, de que a sentença adotou critérios inadequados para a correção monetária e os juros, requerendo que sejam ajustados conforme as disposições do Código Tributário Nacional (CTN) e as normas aplicáveis à Fazenda Pública, entendo que merece prosperar, mas, diversamente do impugnado.

Isso porque, a sentença deve ser reformada parcialmente, nesse ponto, pois sobreveio a Emenda Constitucional n. 136/2025, publicada em 10.09.2025, que alterou substancialmente o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, afastando a aplicação da Taxa Selic nas condenações à Fazenda Pública a partir de sua vigência.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos observando que (i) entre 12/2021 e 08/2025, Taxa Selic conforme EC n. 113/21; (ii) a partir de 09/2025, em razão da EC n. 136/25, os critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ, NEGO
PROVIMENTO a
o recurso de apelação interposto pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

E de ofício,
retifico parcialmente
o ato sentencial, para determinar que os consectários legais devem observar a partir de 09/2025, em razão da EC n. 136/25, os critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança, mantendo-se, no período anterior a vigência da mencionada emenda constitucional, os juros e correção monetária fixados no decisum impugnado.

[Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV,
e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026